Tribunal: TJBA
Processo: 8000159-75.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000159-75.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS EVANGELISTA DE AMORIM

Advogado(s)
:
JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA, RAFAEL TORRES NEPOMUCENO DE MENEZES

***

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. PROMOÇÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. LEI LOCAL 102/02. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDENTES. REJEIÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INÉRCIA INJUSTIFICADA. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO FUNCIONAL. IMPLANTAÇÃO. CABIMENTO. VALORES RETROATIVOS E RESPECTIVOS REFLEXOS. PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Inexistindo identidade de fundamentos entre a decisão que defere a progressão horizontal automática, por inércia da administração em regulamentar a Avaliação de Desempenho de seus servidores, e o adicional por tempo de serviço, descabida é a tese de inconstitucionalidade suscitada incidentalmente.
INCIDENTE REJEITADO.

II – Conforme firme entendimento do STF, a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro, razão da rejeição do incidente de inconstitucionalidade do art. 21 da Lei n.º 102/02.
INCIDENTE REJEITADO.

III - É direito do servidor ascender na carreira quando preenchidos os requisitos eminentemente objetivos, exigidos pela legislação pertinente.

IV – Nos termos da Lei Municipal nº 102/2002, a progressão funcional por desempenho ocorrerá após o cumprimento do estágio probatório nos níveis e referências contidas no seu cargo, mediante a deflagração de avaliação do cumprimento das suas atribuições.

V – A Administração Pública Municipal não pode se omitir da função de regulamentar a norma, beneficiando-se com sua própria inércia para se esquivar do cumprimento de dispositivos que conferem direitos aos servidores.

VI - Evidenciado que, embora não tenha se submetido à avaliação periódica de desempenho, o autor atendeu ao requisito objetivo previsto em lei, qual seja, tempo de efetivo exercício do cargo, faz jus à progressão vindicada, razão do desprovimento do recurso.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000159-75.2022.8.05.0208
, da Comarca de Remanso, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE REMANSO e como
Apelado
CARLOS EVANGELISTA DE AMORIM.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS PEDIDOS DE INSTAURAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADOS E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA